Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ NUNES DE LIMA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA APELADO: LUIZ NUNES DE LIMA, ANTONIO ANES DA SILVA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações interpostas por ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER (Inventariante: CELITA LEWERGGER) (ID 52504486 e 5204362 da origem), DAVID JOSÉ DE LIMA (ID 62796328 da origem) e LUIZ NUNES DE LIMA (Curador: FELICIANO GONÇALVES BRAGA) (ID 63115463 e 62796328 da origem), ante a sentença (ID 50243023 da origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão de Contato c/c Restituição de Indébitos e Danos Morais ajuizada por LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA), julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Observa-se nos autos que no ID 27778383, a advogada do Autor LUIZ NUNES DE LIMA, ANELIZE FORTES FERNANDES, informou a renúncia ao mandato. Em Despacho de ID 30779917, foi determinada a intimação pessoal da parte Apelante, LUIZ NUNES DE LIMA, na pessoa de seu Curador FELICIANO GONÇALVES BRAGA para regularizar a sua representação processual. Foram expedidos Mandados de Intimação de IDs 30834873 e 31474514, intimando, novamente, a parte LUIZ NUNES DE LIMA na pessoa de seu curador FELICIANO GONÇALVES BRAGA, para regularizar sua representação processual nos termos do mandado e da decisão encartada no ID 30779917. Após, em Certidão de ID 32676924, foi certificado que em razão das tentativas frustradas de intimação de LUIZ NUNES DE LIMA, na pessoa de seu curador FELICIANO GONÇALVES BRAGA, fez os presentes autos conclusos para esta Relatoria. Decido. Inicialmente, é importante ressaltar que a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao procurador constituído, nos termos do art. 112 do CPC. Assim, enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos o renunciante não se desincumbiu, pois trouxe aos autos prova insuficiente, o procurador continua o mesmo já constituído anteriormente. Dessa forma, intime-se a procuradora da parte Apelante, ANELIZE FONTES FERNANDES, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do mandado de intimação do Apelante que voltou sem resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 18:19:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador